Tribunal: STF
Processo: RHC 59826
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
NÃO E O HABEAS CORPUS, CONCLUSOS OS AUTOS PARA SENTENÇA, O MEIO
ADEQUADO A RECONHECER A FALTA DE PROVAS, EM VIRTUDE DE PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS ESTE NÃO OBRIGA O
JUIZ.
R. H C IMPROVIDO.